Tribunal: TJDFT
Processo: 0729224-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR EMPRESA. SÓCIA DEVEDORA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONSTRIÇÃO DE SALÁRIO. TOTALIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DA PESSOA HUMANA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
1. A questão analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista da relação mantida entre a autora e o banco réu, consoante entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 297, segundo a qual (o) Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2. A retenção integral de salário, ainda que conste cláusula autorizativa pelo devedor, reputa-se ilegal por ofensa à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial.
3. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, tem-se que a retenção da integralidade do salário da suposta parte devedora é abusiva, principalmente ao se considerar que a instituição financeira sequer comprovou a existência de contrato entre as partes litigantes, tendo afirmado que não foram localizados os documentos que fundamentam os descontos de valores da conta bancária da parte autora.
4. Ainda que tivesse sido entabulado contrato pelas partes, nos termos aduzidos pelo recorrido, não se olvida que a autonomia da vontade de contratar e a obrigatoriedade dos contratos firmados são princípios que devem se alinhar com os limites intangíveis da proteção à dignidade da pessoa humana e da garantia da subsistência da parte devedora.
5. Evidenciada a gravidade da situação, em virtude da realização de descontos em conta corrente da agravante, e tendo sido a retenção realizada de forma unilateral e arbitrária, sem ao menos a apresentação de documento hábil a comprovar o vínculo firmado entre as partes, bem como observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, constata-se a presença dos requisitos da probabilidade do direito da autora e do perigo de dano aptos a justificar o deferimento da tutela antecipada.
6. Recurso conhecido e provido.